Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705007-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: TATIANA MARIA IMBRECHT MORALES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação oferecida por Tatiana Maria Imbrecht Morales contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. PLATAFORMA E-COMMERCE. PRODUTO ENCAMINHADO E VALORES NÃO PERCEBIDOS. E-MAIL FALSO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NECESSÁRIA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA TRANSAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, aduz que a responsabilidade pelo prejuízo material suportado não pode ser a ela imputada, porquanto caberia à empresa ré/recorrida o ônus de garantir a inviolabilidade e a segurança de dados dos consumidores em sua plataforma digital e-commerce. 2. Incontroverso nos autos que a parte autora/recorrente anunciou na plataforma digital e-commerce da empresa ré/recorrida a venda de um aparelho de estética Ultrassom Heccus Tuebo Ibramed, pelo valor de R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Não obstante, foi envolvida em atuação fraudulenta de terceiro, que, após supostamente efetuar o pagamento pelo produto anunciado, encaminhou e-mails falsos em nome da empresa ré/recorrida, intentando aparentar legitimidade na transação. 3. Da análise do conjunto probatório é possível verificar que além de o endereço de e-mail recebido não corresponder àquele utilizado pela empresa ré/recorrida, a parte autora/recorrente não se atentou às recomendações dispostas na própria plataforma digital e-commerce, quanto à verificação da suposta venda concretizada, bem como não se preocupou em verificar em sua conta o valor percebido pelo produto ofertado. 4. Assim, conquanto o fraudador tenha se utilizado de logotipo similar ao da empresa ré/recorrente e de alguns dados pessoais, não é possível imputar responsabilidade à empresa ré/recorrente, quando a própria parte autora agiu de modo negligente, considerando as diligências mínimas necessárias e esperadas a serem adotadas pelo homem médio em situações análogas, suficientes para obstar o prosseguimento do negócio jurídico. 5. Isto posto, mantém-se incólume a sentença em seus estritos termos, porquanto o dano material vindicado decorreu de atuação de terceiro, alheio à relação jurídica aqui questionada, sem qualquer comprovação de que a empresa ré/recorrida tenha concorrido, ainda que indiretamente, na fraude. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. A reclamante assevera que o processo objeto do pedido de reclamação foi deflagrado por ação indenizatória de danos materiais e morais em que existiu vazamento de dados cadastrados na plataforma de venda do réu. Aduz que, na sentença, o douto Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela ausência de conduta ilícita da parte ré e pela culpa exclusiva da vítima, ora reclamante. Assevera que a sentença foi mantida pelo acórdão ora objeto de impugnação, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora reclamante, sob o fundamento de que esta agiu de forma negligente, tendo o dano material decorrido de atuação de terceiro e que não houve comprovação de que a parte ré tenha contribuído para a fraude. Alega que os requisitos da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais não foram cumpridos pelo réu nem levados em consideração no momento em que a douta Primeira Turma Recursal analisou o mérito da questão. Argumenta que “nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 14, da Resolução n° 22/2010, do TJDFT, é cabível reclamação ‘contra ato judicial que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, puder causar dano irreparável ou de difícil reparação’”. Registra que “por ser uma legislação recente (2018), a LGPD ainda não possui uma jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, mais especificamente no STJ, estando o tema em discussão em vários tribunais do país”. Sustenta que excelso STF que já proferiu decisão em que abordou a LGPD, reafirmando, em síntese, o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa positivados na referida lei. Ao final, pugna pela cassação do decisum por ausência de fundamentação, pela não apreciação dos argumentos da ora reclamante, por estar em desacordo com precedentes dos Tribunais Superiores e por ser contrário ao que determina à Lei Geral dos Dados Pessoais (LGPD). Intimada por meio do despacho ID no 33097805, para justificar o cabimento da presente reclamação, o autor apresentou justificativas por intermédio da petição ID no 33338462, asseverando que se encontram presentes os requisitos previstos na Resolução STJ/GP n° 3, de 07 de abril de 2016, e no § 2° do art. 14 da Resolução n° 22/2010 do TJDFT. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme disposição inserta no art. 988, inciso IV, do CPC, caberá reclamação voltada à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Além disso, o colendo STJ, por meio da resolução STJ/GP no 3, de 07.04.2016 — que deve ser interpretada de forma sistêmica —, em seu art. 1o, regulamentou as hipóteses de cabimento das reclamações voltadas a dirimir divergência entre acórdão de turma recursal estadual ou da Justiça do Distrito Federal e julgados daquele colendo Tribunal, nos seguintes termos: “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Referida orientação também constou do Regimento Interno desta egrégia Corte, que em seu art. 196, inciso IV, contempla a mesma hipótese de cabimento, litteris: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Ou seja, para o recebimento da reclamação, necessária a demonstração de divergência qualificada — repita-se, pautada em súmula do STJ ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. No caso em apreço, contudo, não restou preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, pois a reclamante sequer citou precedentes do STJ para fundamentar sua tese, admitindo, inclusive, e ao contrário, que não há jurisprudência consolidada sobre o tema. Com efeito, não houve demonstração pela reclamante, pautada em divergência qualificada, em sentido contrário, que amparasse sua pretensão por meio desta via especial. Ou seja, o pleito da reclamante não está lastreado em súmula do STJ ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Destaque-se, nesse particular, que a citada Resolução STJ/GP no 03 deve ser interpretada de forma sistemática, ou seja, em harmonia com o CPC e o RITJDFT. Isso porque o CPC, ao dispor sobre a reclamação em seu art. 988 e seguintes, é expresso ao destiná-la à garantia e observância de precedentes qualificados, verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. No mesmo sentido é o art. 196, do RITJDFT. Além disso, verifica-se que a Resolução no 12/09 do STJ, antecedente normativo da resolução citada pela reclamante, disciplinava a reclamação e também a destinava a dirimir divergências qualificadas, razão pela qual o art. 1o, da Resolução no 03/16, comporta interpretação restritiva, de modo a assegurar a necessária harmonia entre ela e o Código de Processo Civil, instrumento normativo superior e no qual encontra o seu fundamento de validade. Caso contrário, estar-se-ia a admitir a criação de hipótese de cabimento da reclamação não previstas em lei, com base em resolução, vinculando os demais órgãos jurisdicionais aos precedentes, lato sensu, do colendo STJ. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPATIBILIDADE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA SUMULADA OU VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE. MULTA. 1. A reclamação contra acórdão de Turma Recursal tem cabimento para dirimir divergência com jurisprudência sumulada ou vinculante do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegada compatibilidade da ação de consignação em pagamento com o rito dos Juizados Especiais não está amparada em precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é inadmissível a reclamação. 3. São devidos honorários em agravo interno contra decisão que indefere a inicial da reclamação, diante da angularização da relação processual em grau recursal com a intimação da parte interessada para apresentar contrarrazões. 4. Aplica-se multa diante da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno em votação unânime. 5. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1371809, 07006844320218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015, e art. 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo ‘precedentes’ constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, consoante preconizado na legislação processual e na norma regimental às quais está jungido este Tribunal. 3. A Resolução n. 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o Código de Processo Civil e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a um precedente do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante aos julgados do STJ. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1161904, 20180020080498RCL, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 379-380). Dessa forma, e porque manifestamente inadmissível, indefiro de plano a presente reclamação, com apoio no art. 198, inciso I, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator